Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730092-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: VETOR EXPRESS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715355-26.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, alegando erro na utilização de parâmetros atualização do débito, pois destoam do conteúdo do título executivo judicial já consolidado e violam os arts. 757 e 778 do Código Civil, que dispõem que a condenação imposta à seguradora está estritamente limitada ao valor das coberturas contratadas. Destaca ainda que, tratando-se de responsabilidade contratual, a indenização limita-se ao valor do interesse segurado no momento da conclusão do negócio jurídico, o que se amolda ao presente caso. Ou seja, a responsabilidade da seguradora ré quanto aos danos materiais concedidos está limitada às coberturas efetivamente contratadas, o que é definido, inclusive, de modo expresso, pelo titulo executivo judicial. Pontua que, embora o título executivo judicial tenha determinado a atualização dos valores da condenação a partir da data de cada desembolso, acrescidos de juros legais desde a data do evento danoso, no que tange à apólice de seguro não houve qualquer determinação judicial específica, de modo que se mostra impositiva a observância das disposições contratuais previamente pactuadas, que, no caso, foram delineadas nos termos da Súmula 632 do STJ. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada no primeiro grau de jurisdição. Preparo recolhido no ID 74305709. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida de ID 204881619, autos de origem, tem o seguinte teor: Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS deve ser rejeitada. Isso porque, ainda que alegue que o saldo apontado pela parte exequente como ainda devido em seu favor decorreria de incorreção na utilização de parâmetros para sua atualização, razão não assiste à parte executada. O r. acórdão de ID 153183901 foi expresso no sentido de que os valores objeto da condenação deveriam ser atualizados monetariamente, a partir de seus respectivos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir da DATA DO EVENTO DANOSO (15.07.2017) e não, como quer fazer crer a parte executada, da data da citação. Ainda que alegue que o r. acórdão seria contrário ao disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça (ID 215203931), houve o trânsito em julgado da condenação, da maneira como prolatado o referido acórdão, de modo que descabe a alegação de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação. Na planilha colacionada no corpo de sua petição de ID 206210241, a parte exequente promoveu a atualização do valor de R$ 50.000,00 (limite da apólice) até o dia 20.09.2023, data em que o executado efetuou depósito nos autos no valor de R$ 115.412,53. A atualização realizada pela parte exequente seguiu os parâmetros estabelecidos pelo eg. TJDFT, sendo apontado como devido em relação à condenação principal o valor de R$ 119.186,51, além de 14.302,38, a título de honorários de sucumbência, totalizando a importância de R$ 133.488,89. Com efeito, o depósito no valor de R$ 115.412,53, efetuado pelo executado ainda em setembro de 20.09.2023 se afigura insuficiente para o adimplemento integral da obrigação, devendo incidir sobre a diferença (R$ 18.483,98) os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, daí se concluir que os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 206210241, pág. 7, estão corretos. Com efeito, cabe ao executado BRADESCO SEGUROS S/A complementar o depósito em questão, sob pena de ter bens penhorados, ressaltando-se que o valor de R$ 22.180,76, apontado como devido ao ID 206210241 se encontra atualizado até o dia 01.08.2024. Por fim, temos que o executado BRADESCO SEGUROS S/A não figurou como parte no acordo de ID 206432550, não tendo, dessa forma, a transação realizada entre o exequente e os demais executados o condão de extinguir sua obrigação. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado BRADESCO SEGUROS S/A, uma vez inexistir o alegado excesso de execução. Intime-se o executado para que, em até 15 (quinze) dias, efetue voluntariamente o pagamento do saldo remanescente ainda devido, devidamente atualizado até efetivo pagamento, nos termos desta decisão, sob pena de prosseguimento da execução, com a penhora de bens. Findo o prazo, quedando-se o executado inerte quanto ao pagamento, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculo, apontando o saldo atualizado da quantia ainda devida. Vindo a planilha, à Secretaria para que promova consulta de bens do executado BRADESCO SEGUROS S/A, com base nos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD e RENAJUD), até o limite do saldo remanescente da execução, observando-se a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC. Publique-se. Intime-se Consoante alegado pelo agravante, haveria excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos de atualização do débito teriam sido elaborados em desconformidade com o título executivo judicial já consolidado e com os arts. 757 e 778 do Código Civil, que dispõem que a condenação imposta à seguradora é limitada à base de cálculo correspondente ao limite das coberturas contratadas. Entretanto, ao se examinar os autos de origem, verifica-se que tal alegação não merece prosperar. Na fase de conhecimento, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando, de forma solidária, o réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.600,13 (quatro mil e seiscentos reais e treze centavos). Determinou-se expressamente que esse montante fosse corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data de cada desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a data do evento danoso. Além disso, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 172950309 - Pág. 13 – autos de origem). Posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, diante da impugnação apresentada pela parte executada, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que procedeu à atualização do débito conforme os critérios estabelecidos no título executivo judicial. A memória de cálculo elaborada pela parte exequente, ora agravada, observou, de forma precisa e fiel, todos os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado (ID 206210241, pág. 7 – autos de origem). Em outras palavras, os valores foram devidamente atualizados monetariamente, a partir de seus respectivos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir da data do evento danoso, tal como determinado, sem a utilização de qualquer outro índice ou taxa de correção. Não há, portanto, qualquer irregularidade ou distorção que sustente a alegação de excesso de execução. Dessa forma, resta evidente a consonância entre os cálculos elaborados pela parte exequenda e os critérios estabelecidos na sentença exequenda. A tentativa do agravante de afastar os parâmetros para sua atualização, pretendendo a incidência da correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento e dos juros a partir da citação, representa indevida rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, o que não se admite na fase de execução. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Proceder à alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.606.648/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 'É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão'. (art. 507 do CPC). 2. “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Art. 502 do CPC). 3. Caso a executada pretendesse, na fase de cumprimento de sentença, fazer incidir a taxa SELIC como fator de atualização do débito, deveria recorrer de decisões que versaram expressamente a respeito da matéria, e não após inúmeros atos processuais, como o levantamento do valor penhorado e a homologação lançada sobre o cálculo do valor atualizado da dívida. 4. O alegado “fato novo”, qual seja, a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ao explicitar a aplicação da taxa SELIC no art. 406 do Código Civil, não é capaz de modificar o título judicial e rescindir decisões transitadas em julgado. Não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente sob a égide de leis anteriores, objeto de decisão judicial expressa, o que implicaria indevida retroatividade e violação à coisa julgada. Certo é que os juros moratórios legais existem a partir da constituição em mora, no caso nos idos de 2021, até quitação do débito exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1944880, 0738880-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA OMISSA NO PONTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. CÁLCULO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC. CORREÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a conformidade do cálculo apresentado pela exequente aos termos do título executivo judicial, afastando o alegado excesso de execução e a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, com esteio no entendimento jurisprudencial firmado nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 5. Não tendo a sentença sido impugnada no tempo e modo devidos, revela-se inviável o reconhecimento do excesso de execução, ante a inexistência, no título executivo, de determinação para aplicação do índice pretendido pela agravante (Taxa SELIC), aliado ao fato de que o índice utilizado pela exequente no cálculo do cumprimento de sentença (INPC) era o índice oficial utilizado pela Contadoria deste Tribunal de Justiça no momento do início da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A aplicação de índice de correção monetária distinto do adotado oficialmente pelo Tribunal de Justiça não enseja o reconhecimento de excesso de execução, quando referida aplicação se encontra amparada pela coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.623.632/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1916985, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1357687, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/07/2021. (Acórdão 1967710, 0751611-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) Dessa maneira, diante da ausência de fundamentos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir os cálculos apresentados, impõe-se o reconhecimento de sua correção e conformidade com o título executivo judicial, não havendo que se falar em excesso de execução. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2025 18:11:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador